Tribunal: TJPA
Processo: 0835518-60.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835518-60.2019.8.14.0301

APELANTE: GUAMA ENGENHARIA LTDA

APELADO: AMANDA DE BARROS AMADOR, WELLINGSON LUIS BARRADAS AMADOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº : 0835518-60.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: GUAMÁ ENGENHARIA LTDA

ADVOGADOS: TIAGO VASCONCELOS ALVES– OAB/PA 18.790-A E E PAULO BOSCO MILÉO G. VILAR– OAB/PA 9.348

APELADOS: AMANDA PAIVA DE BARROS E WELINGSON LUIS BARRADAS AMADOR

ADVOGADO: MILSON ABRONHERO DE BARROS - OAB/PA 20.463

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS EMERGENTES, DAOS MORAIS E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
ATROPELAMENTO DAS FASES DO PROCEDIMENTO COMUM
. INEXISTÊNCIA DA AUDIÊNCIA/DECISÃO DE ORGANIZAÇÃO E SANEAMENTO DO PROCESSO. MEDIDA IMPOSITIVA DO ARTIGO 357 DO CPC QUE CAPACITA O JULGADOR PRIMEVO À ESTRUTURAR A QUESTÃO LITIGIOSA.
PEDIDO DE CONFECÇÃO DOS MEIOS DE PROVA.
ALMEJO NÃO EXAMINADOS EM QUE PESE A DEMANDA EXIGIR DILAÇÃO PROBATÓRIA.
DECLARAÇÃO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM SENTENÇA MEDIANTE APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA
. ERRO. MOMENTO PROCESSUAL A SER FEITO É NO DESPACHO INICIAL OU NO ATO DO ARTIGO 357 DO CPC.
CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DAS PARTES QUANTO À INTENÇÃO DE ANTECIPAR O JULGAMENTO
. NÃO HÁ NOS AUTOS PROCESSUAIS. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA PRECIPITADA. NULIDADE.
ERROR IN PROCEDENDO
E

IN JUDICANDO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº : 0835518-60.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: GUAMÁ ENGENHARIA LTDA

ADVOGADOS: TIAGO VASCONCELOS ALVES– OAB/PA 18.790-A E PAULO BOSCO MILÉO G. VILAR– OAB/PA 9.348

APELADOS: AMANDA PAIVA DE BARROS E WELINGSON LUIS BARRADAS AMADOR

ADVOGADO: MILSON ABRONHERO DE BARROS - OAB/PA 20.463

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

GUAMÁ ENGENHARIA LTDA
interpôs

Recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém – Pará, que

julgou procedente a pretensão. (Pje ID 15140223 – Páginas 1-13)

As razões recursais trazem os seguintes argumentos:

-nulidade da sentença por
error in procedendo
eis inobservar as etapas do Procedimento Comum.

- inadimplemento recíproco cuja inexistência de quitação contratual pelos Apelados o desobriga do pagamento dos apontados lucros cessantes.

- cláusula de tolerância regular e inaplicabilidade da Legislação Consumerista;

-inexistência de danos materiais nas modalidades de lucros cessantes e prejuízo emergente;

-danos morais não comprovados e

-impossibilidade de sucumbência unilateral.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível conforme fundamentos esposados. ( Pje ID 15140224 – Páginas 1-15)

Contrarrazões apresentadas. ( Pje ID

15140228 – Páginas 1-5)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº : 0835518-60.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: GUAMÁ ENGENHARIA LTDA

ADVOGADOS: TIAGO VASCONCELOS ALVES– OAB/PA 18.790-A E E PAULO BOSCO MILÉO G. VILAR– OAB/PA 9.348

APELADOS: AMANDA PAIVA DE BARROS E WELINGSON LUIS BARRADAS AMADOR

ADVOGADO: MILSON ABRONHERO DE BARROS - OAB/PA 20.463

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebido o Recurso de Apelação Cível porque verificados a presença dos requisitos de admissão extrínseco e intrínseco.

Inicio o voto com os seguintes destaques, a saber:

- A questão litigiosa tramita à luz do Procedimento Comum ante a necessidade de haver o exaurimento cognitivo;

- No Pje ID 15140193 – Páginas 1-4,
GUAMÁ ENGENHARIA LTDA
destaca questões fáticas envoltas no litígio como a ausência de quitação do imóvel com efeitos repercutindo sobre o almejo de dano moral, além de haver requerimento de provas não examinados pelo julgador
a quo
que, que afasta o julgamento antecipado da lide;

- Inexistência da fase estrutural do litígio e da instrução e julgamento e

- Ausência de cientificação e concordância dos Litigantes quanto à intenção do julgador primevo em decidir a questão ultrapassando as etapas obrigatórias do processo como a delineada no artigo 357 do CPC, que trata da organização e saneamento do litígio.

Pois bem.

O texto objurgado realmente é nulo de pleno direito eis a inteira inobservação aos ditames do Procedimento Comum que levam à insegurança jurídica da sentença em si.

Percebo que a demanda cumpriu a fase postulatória inerente ao Procedimento Comum: inicial – defesa – réplica. Entretanto, a partir do momento em que o julgador revela desprezo à fase estrutural da lide por não designar audiência/decidir a organização e saneamento do artigo 357 do Código de Processo Civil, instala a inequívoca nulidade dado que deixa de:

“ Art. 357.
omissis
:

I -
resolver
as questões processuais pendentes, se houver;

II -
delimitar
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III -
definir
a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV -
delimitar
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V -
designar
, se necessário, audiência de instrução e julgamento.”

A existência desses passos processuais é de extrema importância à limpeza da lide pois repercutirá na entrega às partes de uma sentença segura, ordeira e com resolução jurídica acertada do debate sem qualquer entrave jurídico – material.

O dito popular já dizia: “ A pressa é a inimiga da perfeição.”

Nota-se que a precipitação em julgar a questão litigiosa, quando desatenta da qualidade do litígio versado e do rito adotado, acaba por instaurar uma nulidade incorrigível, que somente é afastada quando há a cassação da objurgada.

O Processo Civil é dialogado entre as partes e o julgador, daí o ato de organizar e sanear o processo(artigo 357 do CPC) ser reputado como obrigatório na demanda porque age como um instrumento de limpeza na lide, reitero a expressão, a propiciar adiante a entrega de uma sentença equilibrada e respeitosa aos princípios constitucionais do devido processo legal e contraditório.

E, quando esses cuidados inocorrem, a sentença pode ser belíssima, mas se afrontar direitos constitucionais – processuais será predicada como nula de pleno direito seja por
error in procedendo
, seja por
error in judicando
.

E é nesse trilhar que a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decide:

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA, DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA, OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER E DANOS MORAIS. PROCEDIMENTO COMUM. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
IN RE IPSA
E EXTENSÃO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. MATÉRIA PROBATÓRIA. COGNIÇÃO EXAURIENTE ATROPELADA. AUDIÊNCIA OU DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO INEXISTENTE. AUSENTE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DAS PARTES QUANTO AO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DECISÃO SURPRESA. ATOS PROCESSUAIS OBRIGATÓRIOS INOBSERVADOS. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECID
O.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806833-16.2020.8.14.0040 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/08/2024). Destaque em seu original.

Outro.

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 679 DO CPC. OS EMBARGOS PODERÃO SER CONTESTADOS E APÓS SEGUIRÃO O PROCEDIMENTO COMUM.
ERROR IN PROCEDENDO
CONSTATADO
IN CASU.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801035-74.2020.8.14.0040 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/05/2024 )
Negritado em seu original
.

Pois bem. Na demanda não há:

- a fase impositiva do artigo 357 do CPC;

-a análise quanto ao requerimento dos meios de prova;

- o momento acertado de declarar a inversão do ônus da prova(artigo 6º, VIII, do CDC) e indicar aos Litigantes que a legislação a ser usada em
prima facie
será a Consumerista, que deve ser acontecer ou no despacho inicial, ou no ato do artigo 357 do CPC e não na sentença, descuido que configura afronta aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa e

-ciência e concordância das partes quanto à vontade do julgador decidir antecipadamente a matéria.

À vista disso, a sentença combatida não é âncora para nenhum dos Litigantes porque marcada pela nulidade absoluta em suas duas vertentes.

Portanto, meu posicionamento é para conhecer do Recurso de Apelação Cível e dar provimento para cassar a sentença combatida eis que nula de pleno direito, segundo fundamentação acima esposada.

Então, a fim de dar correção aos atos processuais praticados e eliminando os vícios apontados, o processo deve seguir a partir da audiência/decisão de organização e saneamento do artigo 357 do CPC, com eliminação dos erros acima indicados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 08/10/2024